Tribunal: TJPA
Processo: 0024893-10.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024893-10.2013.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO AUGUSTO BARROS CAVALEIRO DE MACEDO

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO MANTENDO A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. TESE DE OMISSÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO PELA LEI ESTADUAL 6.696/2007 AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE
. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
INEXISTÊNCIA DA INTENÇÃO DE CONDUZIR O JUÍZO A ERRO OU PREJUDICAR UMA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE DOLO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1.

O embargante afirma que a decisão monocrática foi omissa em dois pontos:
1)
sua tese de violação ao princípio da isonomia pela Lei Estadual nº 6.696/2007 e
2)
afastamento da multa de litigância de má fé aplicada pelo magistrado de 1º grau.

2.

Quanto ao primeiro ponto. Inexiste vícios a serem sanados
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

3.

Por outro lado, assiste razão ao Embargante quanto a necessidade de manifestação e enfrentamento do pedido de afastamento da multa por litigância de má fé aplicada pelo magistrado de 1º grau.

4.

Em análise às circunstâncias da ação originária, é possível constatar que a conduta do Embargante não ocorreu para obtenção de proveito próprio ou com o intuito de causar danos à parte contrária, uma vez que em momento algum ocultou os dados do processo citado como precedente, para que dificultasse o magistrado consultá-lo, por exemplo.

5.

Desta forma, mostra-se plausível o argumento do Embargante de que não houve dolo ou má-fé em sua conduta, circunstância que afasta a incidência de aplicação da multa na forma contida na decisão embargada.

6
.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0024893-10.2013.8.14.0301
-PJE
) opostos por FERNANDO AUGUSTO BARROS CAVALEIRO DE MACEDO contra
o ESTADO DO PARÁ
diante da decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento à apelação do embargante.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“
Assim sendo, tendo em vista a literalidade da legislação pertinente, não há fundamento para que o apelante faça jus à vantagem pleiteada, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e mantenho a sentença recorrida tal como lançada nos autos. P. R. I. C.”

Em razões recursais o embargante afirma que a decisão monocrática restou omissa, uma vez que em suas razões de apelação, o seu inconformismo não foi pelo prazo de 10 anos concedido aos servidores para obterem título de nível superior, mas sim a Lei Estadual nº 6.969/2007 tratar os servidores em clara desigualdade, atribuindo para ambos as mesmas funções, grau de responsabilidade e complexidade com vencimentos desiguais, fato este que faz com que tenha direito em ver reconhecido o pedido de revisão de vencimentos por se tratar de abono genérico.

Alega, omissão também, quanto ao seu pedido de afastamento da multa aplicada pelo Juízo de 1º grau por litigância de má fé. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para que julgada procedente a ação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Cumpre ainda esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. A eficácia preclusiva prejudicial da coisa julgada impõe que premissa coberta pela res judicata seja respeitada em todo e qualquer julgamento em que a questão se coloque como antecedente lógico da conclusão do juiz noutro feito. 2. Assentada a responsabilidade da recorrente como sucessora tributária nos autos do writ, não lhe é lícito revisitar a questão prejudicial a pretexto de embargos à execução fiscal que lhe foi redirecionada sob o fundamento de que a defesa no mandamus é limitada. 3. Notória ausência de violação dos arts. 1º e 16 da Lei n.º 6.830/80 c/c arts. 740, 745, 468 e 469, do CPC e 133, do CTN, este insindicável posto coberta a controvérsia pela eficácia prejudicial da coisa julgada. 4. Ad argumentandum se o writ eventualmente superou os seus limites, era dessa decisão qeu a recorrente deveria ter recorrido, e não do Agravo que a acolheu como questão prejudicial.
5. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. 6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

No caso dos autos, o embargante afirma que a decisão monocrática foi omissa em dois pontos:
1)
sua tese de violação ao princípio da isonomia pela Lei Estadual nº 6.696/2007 e
2)
afastamento da multa de litigância de má fé aplicada pelo magistrado de 1º grau.

Quanto ao primeiro ponto, não assiste razão ao embargante, isto porque a fundamentação da decisão monocrática foi clara dos motivos pelos quais o servidor público em questão não faz jus ao abono por desempenho de atividade técnica, senão vejamos:

“A discussão paira sobre a lei estadual de nº 6969/2007 que dispõe em seu art. 51 sobre a concessão de abono por desempenho de atividade técnica aos oficiais de justiça avaliadores:

Art. 51. Aos Analistas Judiciários - Auxiliares de Secretaria e Porteiro de Auditório, e aos Oficiais de Justiça avaliador, que possuírem a graduação exigida no artigo anterior, será concedido um abono por desempenho de atividade técnica, no valor constante no anexo V desta Lei, que será absolvido no ato do enquadramento inicial do presente Plano de Carreira.

Ademais, o art. 50 da mesma legislação supramencionada assim dispõe:

“Art. 50. Aos atuais Servidores concursados, ocupantes dos cargos de Diretor de Secretaria, Auxiliar de Secretaria, Oficial de Justiça, Porteiro de Auditório e Leiloeiro, é concedido o prazo de dez anos, contados a partir da data do início da vigência desta Lei, para aquisição com grau de educação de nível superior, em curso de graduação, findo os quais, os servidores que não a adquirirem passarão a integrar Quadro Suplementar em Extinção.

Vê-se, portanto, conforme já assinalado em sentença, que o art. 50 da lei nº 6969/2007 concedeu um prazo de 10 anos para a aquisição de grau superior pelos ocupantes dos cargos citados e deixou evidenciado que a gratificação de desempenho de função técnica possuía apenas um caráter temporário, visando somente igualar os vencimentos dos servidores que adquirissem a graduação exigida, ao qual seria absolvido no ato de enquadramento no plano de carreira.

Tendo em vista que o autor/apelante não adquiriu a graduação exigida, passando assim a integrar o quadro suplementar em extinção, não faz jus ao recebimento da gratificação por clara ausência de atendimento aos requisitos legais exigidos.”

Nota-se, portanto, que esta relatora decidiu sobre a questão, afastando os argumentos do embargante quanto ao seu direito ao referido abono previsto no art. 51, da Lei Estadual nº 6.969/2007, não havendo, neste aspecto, o que se falar em omissão.

Em demandas da mesma matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça tem julgado no seguinte sentido, vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE TESE NOVA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. ANÁLISE DE TODOS OS PONTOS AVENTADOS PELAS PARTES. ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO EMBARGANTE
. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA PELO ÓRGÃO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acordão embargado não incorreu em obscuridade. Os temas devolvidos foram devidamente analisados pela Corte, não havendo mais o que decidir.

2.
É inadmissível aventar nova tese recursal em sede de Embargos de Declaração, uma vez que não pode haver omissão sobre matéria que não havia sido suscitada. Não é omisso o Acórdão que enfrentou a matéria principal satisfatoriamente, abordando as teses que seriam capazes de infirmar a solução jurídica adotada.

3. A pretensão do embargante guarda nítida intenção de rejulgamento com a adoção da tese por ele defendida.

4. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução". Precedentes do STJ.

5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0045375-76.2013.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2019 ) – grifo nosso

Deste modo, não há omissão a ser suprida na decisão monocrática, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para tentar rediscutir matéria já devidamente decidida, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Por outro lado, quanto a alegação de omissão no que diz respeito ao pedido de afastamento da multa por litigância de má fé aplicada pelo magistrado de 1º grau no valor de 5 salários-mínimos, assiste razão ao embargante, ao que passo a sua apreciação.

Acerca da litigância de má fé os artigos 81 e 82 do CPC/15 estabelecem:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Observa-se dos autos que a multa aplicada contra o Embargante decorre do fato de ter o seu patrono, nas razões de Embargos de Declaração (em 1º grau), citar decisão de caso idêntico ao do Embargante, em que havia sido reconhecido o direito do demandante. Ocorre, contudo, que o magistrado a quo ao consultar o número do processo citado como precedente, constatou que a decisão mencionada já havia sido reformada em 2º grau, entendendo assim, que o ora Embargante atentou contra os princípios da cooperação e da boa-fé ao tentá-lo conduzir a erro.

Contudo, do cotejo das circunstâncias da ação originária, é possível constatar que a conduta do Embargante não ocorreu para obtenção de proveito próprio ou com o intuito de causar danos à parte contrária, uma vez que em momento algum ocultou os dados do processo citado como precedente, para que dificultasse o magistrado consultá-lo, por exemplo.

Desta forma, mostra-se plausível o argumento do Embargante de que não houve dolo ou má-fé em sua conduta, circunstância que afasta a incidência de aplicação da multa na forma contida na decisão embargada. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO EM TUMULTUAR OU RETARDAR O PROCESSO.
EMBARGOS REJEITADOS. - Para o acolhimento dos Embargos de Declaração é indispensável a existência de um dos vícios insertados no art. 1.022 do CPC/2015, descabendo o acolhimento de aclaratórios que não comprovam, remarque-se, qualquer uma das falhas ensejadoras da sua admissão - Inviável a utilização dos embargos, sob a alegação de vícios, quando a intenção é, em verdade, a reapreciação do julgado, objetivando a alteração do conteúdo meritório do acórdão embargado -
Ausente a comprovação de que o Embargante agiu com dolo em tumultuar ou retardar o andamento do processo, descabe condená-lo ao pagamento de multa por litigância de má-fé
- Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado.

(TJ-AM - EMBDECCV: 00030964020208040000 AM 0003096-40.2020.8.04.0000, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 21/09/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA NÃO CONFIGURADA. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO POR PARTE DA AUTORA. INAPLICABILIDADE DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A instituição financeira Apelada traz aos autos a proposta de adesão ao cartão de crédito de nº 2012342750710, assinado em 07 de dezembro de 2012, comprovante de cartão provisório de 1ª compra, documento de identidade e conta de energia pertencentes a autora (fls.75/93), além de diversas faturas referentes ao cartão de crédito das Casas Bahia de nº 4985.XXXX.XXXX.0036 (fls. 81/50) que exibem pagamentos efetuados relacionados às compras realizadas, assim como movimentações nacionais de faturas parceladas. 2. Com efeito, depreende-se da folha 12, um extrato de consulta ao SPC, no qual observa-se uma pendência da Autora perante a empresa Ré, vinculada ao mesmo valor do cartão de crédito, qual seja R$ 596,50. 3. Nessa esteira, verifica-se que houve regular utilização do aludido cartão de crédito, com pagamentos e parcelamento de faturas, o que torna impossível o acolhimento da hipótese que a Autora não contraiu o respectivo débito negativado. 4. Resta evidenciado que a cobrança é devida e a inscrição legal, tendo sido caracterizada a conduta da empresa apelada como mero exercício regular de direito, não ensejando qualquer tipo de reparação diante da não configuração do dano moral alegado. 5. Desse modo, acertada a determinação do juízo a quo, quanto a improcedência do pedido inicial, reconhecendo como lícita a conduta da empresa apelada.
6. Por ausência de comprovação do dolo por parte da autora exclui-se a possibilidade de aplicação da pena de multa por litigância de má-fé. Recurso parcialmente provido
. Sentença reformada em parte. (TJ-BA - APL: 05581437720188050001, Relator: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2019) – grifo nosso

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROTESTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. Não há nos autos conduta que evidencie a intenção em alterar a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício próprio, não desprestigiando à lealdade processual. As penalidades por litigância de má-fé apenas subsistem quando há nos autos prova iniludível que a parte externa a intenção vil de protelar o andamento do feito
. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. PENALIDADE AFASTADA. Sabendo que a autora não teve intenção de alterar a verdade dos fatos, pertinente é o afastamento da indenização imposta. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 05003697520118240011 Brusque 0500369-75.2011.8.24.0011, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 08/02/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial) – grifo nosso

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas
para afastar a condenação do Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.

Belém, de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2023